Tribunal: TCU
Processo: 034.699/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12884/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.699/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eledir Teresinha Martins (XXX.737.780-XX); Fernanda Ramos da Silva (XXX.281.390-XX); Jane Maria Ballem (XXX.702.260-XX); Jorge Amado Rodrigues Prestes (XXX.096.600-XX); Lenira Corsetti Gracia (XXX.562.130-XX); Leo Maltchik (XXX.957.060-XX); Liane de Assis Peixoto (XXX.747.640-XX); Rosa Maria Kuhn Agnes (XXX.070.860-XX); Valdir Ribeiro Morais (XXX.117.680-XX); Vera Lucia Cardoso (XXX.797.490-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.